Tribunal: TJSP
Processo: 2269957-12.2019.8.26.0000
Classe: Reclamação / Aposentadoria
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Reclamação – magistrado de origem que nega seguimento a recurso de apelação - juízo de admissibilidade recursal de competência exclusivamente deste E. Tribunal de Justiça - inteligência do art. 1010, §3o, do CPC - cabimento da reclamação para preservação da competência do Tribunal, nos termos do art. 988, I, do CPC - precedentes desta E. Corte – provimento do pedido, com determinação